Tribunal: TJBA
Processo: 8035106-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035106-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO BARBOSA DA SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: EDISIO ANDRADE MENDES e outros

Advogado(s)
:
SERGIO BARBOSA DA SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CORTE DE ENERGIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA. TEMA 699 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, declarando nula a TOI e fatura de irregularidade no valor de R$ 1.195,71, mantendo o fornecimento de energia elétrica e condenando a concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em verificar: (i) a validade do procedimento de inspeção realizado pela concessionária; (ii) a legitimidade da cobrança por suposta irregularidade; (iii) a regularidade do corte de energia; (iv) a configuração de danos morais; (v) a adequação do quantum indenizatório; (vi) a ocorrência de sucumbência recíproca; e (vii) o percentual de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação entre concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF.

4 - Conforme o Tema 699 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.412.433), a concessionária deve observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração de débito decorrente de irregularidade no aparelho medidor, repelindo a averiguação unilateral da dívida.

5 - A inspeção realizada de forma unilateral, sem prévia notificação ao consumidor para acompanhamento do procedimento, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível o débito decorrente.

6 - A assinatura do TOI por terceira pessoa não supre a necessidade de observância do contraditório e ampla defesa ao consumidor interessado, sendo o Termo de Inspeção lavrado unilateralmente prova inválida quanto ao suposto desvio de energia.

7 - A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar que notificou previamente o consumidor antes de proceder o corte no fornecimento de energia, conforme exigido pelo entendimento do STJ no Tema 699.

8 - A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em procedimento viciado, configura falha na prestação do serviço que gera dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

9 - O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não justificando majoração para R$ 50.000,00.

10 - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme Súmula nº 326 do STJ, devendo a ré arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios.

11 - Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação representam quantia ínfima incompatível com o trabalho desenvolvido, justificando sua fixação em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recursos a que se nega provimento, com adequação de ofício da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, X, 14 e 22; CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 699, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Súmula nº 326; TJ-BA, Apelação nº 05172071020188050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos; TJ-BA, Apelação nº 80134877320198050080, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas n.º 8035106-34.2021.8.05.0001
, em que figuram, reciprocamente, como apelantes e Apelados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e EDISIO ANDRADE MENDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, adequando de ofício a sentença para reconhecer a sucumbência integral da parte ré e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04